Tribunal: STF
Processo: AI 731336
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, LV E 93, IX, DA 
   CF/88. OFENSA INDIRETA. SÚMULA STF 280. PRECEDENTES. CONSUMO DE 
   ÁGUA AFERIDO POR MEDIDOR DEFEITUOSO. COBRANÇA COM BASE NA MÉDIA 
   DO CONSUMO.

1.	Para divergir da conclusão a que chegou o 
   Tribunal a quo, cumpriria examinar a legislação local (Decreto 
   Estadual 553/76), hipótese inviável em sede extraordinária, nos 
   termos da Súmula STF 280. Precedente.
2.	Decisão fundamentada, 
   contrária aos interesses da parte, não constitui ofensa ao artigo 
   93, IX, da Constituição Federal.
3.	A jurisprudência desta Corte 
   não admite, em recurso extraordinário, alegação de ofensa 
   indireta à Constituição Federal (CF, art. 5º, LV).
4.	Agravo 
   regimental improvido.
















Lr/7